Tribunal: TJDFT
Processo: 0739080-23.2021.8.07.0001
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-11
Data de publicação: 2022-10-25

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. PURGA DA MORA. DEPÓSITO DO VALOR REPRESENTADO NO DEMONSTRATIVO JUNTADO PELO CREDOR. RESP 1.418.593/MS EM SEDE DE REPETITIVOS. INCLUSÃO POSTERIOR DE DESPESAS PROCESSUAIS NA DÍVIDA. IMPOSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DE MULTA. DESCUMPRIMENTO DECISÃO JUDICIAL. INOCORRÊNCIA.
1. Para que haja a purga da mora, basta que o devedor deposite o valor apresentado pelo credor à inicial, nos termos do art. 3o, § 2o, do Decreto-Lei no 911/69.
2. Os valores a serem cobrados em ação de busca e apreensão se restringem àqueles previstos no § 1o, do art. 2o, do Decreto-Lei no 911/69, não sendo possível a inclusão de outras despesas, como despesas processuais e honorários advocatícios. Precedentes.
3. Diante da restituição do veículo, não há que se falar em não cumprimento da medida a ensejar a incidência da multa.
4. Recurso conhecido e não provido.